Tribunal: TJMT
Processo: 1023579-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023579-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO JACOB SAUER (IMPETRADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (IMPETRANTE), RICHILY MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 046.404.331-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGA. MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS PRESENTES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA NÃO- CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECALCITRÂNCIA DO PACIENTE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIFERENÇA DE OBJETO DA PRISÃO PROCESSUAL E DA PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se a manutenção do decreto preventivo embasado na necessidade de garantia da ordem pública, para evitar a continuidade delitiva no curso do processo penal, ainda que o paciente seja menor de 21 anos, primário e portador de bons antecedentes, porquanto ao ser preso novamente, em menos de 30 dias, pela mesma espécie criminosa, e indicar o envolvimento com grupo criminoso organizado que visa ao Tráfico de Drogas, concretamente ficou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a insuficiência das medidas cautelares alternativas para garantir a paz e a tranquilidade social.

Demais disso, não há afronta aos princípios da presunção de inocência e da não-culpabilidade (art. 5.o, inc. LVII e LXI, da CF), porquanto a prisão preventiva decorre de mero juízo de cautelaridade, realizado no curso do inquérito ou do processo, mediante ordem escrita, fundamentada, emanada de autoridade competente visando a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, ao passo que

para a prisão decorrente de imposição de pena, que não ocorre no inquérito, é analisada por ocasião da sentença, após juízo de culpabilidade do réu diante da acusação contra si dirigida e se lhe impõe uma reprimenda penal, em busca da prevenção e repressão do crime, assim como, da sua ressocialização.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Richily Marcos da Silva Borges,
em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta autoria do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06).

O impetrante sustenta a inexistência dos requisitos necessários para a imposição do decreto preventivo, especialmente, considerando os predicados pessoais do paciente, por ser primário, portador de bons antecedentes, trabalhador, com residência no distrito da culpa.

Além disso, defende que a prisão preventiva no caso em apreço ofende o princípio da não-culpabilidade e da presunção de inocência; portanto, pede a expedição do competente Alvará de Soltura, possibilitando que o paciente possa aguardar o trâmite processual em liberdade.

Foram anexados documentos (ID.
114072487 / 114072491
).

O pedido
liminar
foi
indeferido
em sede de plantão judicial pelo
Desembargador Pedro Sakamoto
, no dia 30/12/2021 (ID. 114072493).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (ID. 114746465 - Pág. 2).

A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer opinou pela
denegação

da ordem, conforme respectivo sumário que segue (ID. 115828965):

“
Habeas Corpus
:
Tráfico de drogas – Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão
– Liminar indeferida –
Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis –
Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência do risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade do agente, vez que o paciente supostamente é faccionado da organização criminosa “
Comando Vermelho
”, responsável pela distribuição de entorpecentes e, além disso, havia sido preso em flagrante em 25 de novembro de 2021, tendo sido beneficiado com a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas alternativas ao cárcere, pelo suposto cometimento de crime da mesma natureza e tão logo voltou a delinquir, fatos, esses, que evidenciam, portanto, tratar-se de criminoso contumaz, o que indica que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a prática de novos delitos, salvaguardando a sociedade da sua recalcitrância delitiva, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. - Demais disso,
“embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.”
(STJ - HC 401557) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e periculosidade do agente, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) –
Pela denegação da ordem.
”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá,
14 de fevereiro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022